Tribunal: TCU
Processo: 007.894/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Autorizar e acompanhar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na execução do plano de devolução dos valores indevidamente pagos pelos beneficiários a fim de que os direitos dos idosos sejam preservados e que a devolução dos valores ocorra de forma justa e eficaz.)

Inteiro teor:
Acórdão 1675/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso XXIV, 143, inciso V, "a", 169, inciso I, e 237, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; e b) apensar o presente processo ao TC Processo 007.869/2025-8 , dando-se ciência desta deliberação ao representante e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 007.894/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Previdência Social (); Secretaria-executiva do Ministério da Previdência Social. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.